Tribunal: TJES
Processo: 5011401-05.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011401-05.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – DANO MATERIAL –
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
OSCILAÇÃO
DE
ENERGIA –
DANO A
EQUIPAMENTO SEGURADO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO –
SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO.

1.
O art
igo
786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que,
p
aga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem a
seu
segurado
em face

d
o autor do dano
.

2. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva,
ex

vi
do art
igo
37, § 6º, da Constituição Federal.

3. A despeito da legitimidade do ato administrativo de investigação do nexo de causalidade dos alegados danos elétricos, a mera inexistência de registro de interrupções de fornecimento de energia na base de dados da concessionária não é suficiente para afastar a existência de oscilação elétrica alardeada na inicial e corroborada por documentos produzidos nos autos.
Precedente.

4.
A
inda que
o aparelho danificado
estivesse conectado a um transformador
privado, de titularidade

do
segurad
o
, tal fato não isentaria
a concessionária Apelante
de responsabilidade, visto que o próprio art
igo
20
5
, § 1º, da Resolução ANEEL n.º 414/2010, com redação dada pela Resolução Normativa ANEEL n.º 499/2012, dispõe que
“o uso de transformador depois do ponto de entrega não descaracteriza o nexo de causalidade nem a obrigação de ressarcir o dano reclamado”
.
Precedente.

5. Em se tratando de ação regressiva do segurador contra o causador do dano, tanto os juros moratórios, quanto a correção monetária, devem incidem, pela Taxa SELIC, a partir do desembolso da indenização securitária até o efetivo ressarcimento.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença retificada de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, retificando de ofício a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença de id 9854049, da lavra do douto Juízo de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão regressiva deduzida por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS para condenar a concessionária requerida, ora Apelante, a pagar à seguradora requerente, aqui Apelada, a importância de R$ 7.858,83 (sete mil oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos) a título de danos materiais advindos da liquidação da apólice securitária n.º 0118.13.51.315-3, com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.

Em seu arrazoado recursal (id 9854052), a Apelante aduz, em abreviada síntese, que
(i)
não foi detectada qualquer anomalia na rede de sua responsabilidade capaz de causar, em tese, o prejuízo infligido ao segurado da Apelada, inexistindo, portanto, ato ilícito e tampouco nexo causal que pudesse caracterizar o seu dever de indenizar; e que
(
ii
)
a prova apresentada pela Apelada é unilateral, tendo sido produzida sem a observância do procedimento previsto nas normas que regulam o setor.

A seguradora Apelada apresentou contrarrazões no id 9854057, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e a conseguinte manutenção da sentença objurgada.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença de id 9854049, da lavra do douto Juízo de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão regressiva deduzida por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS para condenar a concessionária requerida, ora Apelante, a pagar à seguradora requerente, aqui Apelada, a importância de R$ 7.858,83 (sete mil oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos) a título de danos materiais advindos da liquidação da apólice securitária n.º 0118.13.51.315-3, com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.

Em seu arrazoado recursal (id 9854052), a Apelante aduz, em abreviada síntese, que
(i)
não foi detectada qualquer anomalia na rede de sua responsabilidade capaz de causar, em tese, o prejuízo infligido ao segurado da Apelada, inexistindo, portanto, ato ilícito e tampouco nexo causal que pudesse caracterizar o seu dever de indenizar; e que
(
ii
)
a prova apresentada pela Apelada é unilateral, tendo sido produzida sem a observância do procedimento previsto nas normas que regulam o setor.

A seguradora Apelada apresentou contrarrazões no id 9854057, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e a conseguinte manutenção da sentença objurgada.

Pois bem.

Conforme se infere da petição que inaugura a presente demanda, a Apelada, por força do disposto na apólice de

n.º 0118.13.51.315-3 (id 9854006), efetuou, em 10.09.2019, o pagamento de indenização para cobrir danos elétricos causados a equipamento de ultrassom da Clínica Radiológica Santa Elisa LTDA., no valor de R$ 7.858,83 (sete mil oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos), decorrentes de suposta oscilação de tensão na rede de energia elétrica (id 9854004).

O artigo 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que,
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”
.

Como cediço, para que se configure a responsabilidade civil, é preciso que haja comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, bem como da culpa, acaso se trate de responsabilidade subjetiva.

In casu
, todavia, considerando que a Apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a responsabilidade objetiva, cuja caracterização, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, prescinde da culpa.

O Juízo
a quo
, à luz do conjunto probatório que instrui os autos, reputou suficientemente demonstrada a responsabilidade civil da Apelante, não havendo esta se desincumbido do ônus de comprovar a exclusão do correlato dever de indenizar, consoante se depreende do seguinte excerto do provimento fustigado:

“Da atenta leitura dos documentos que instruem a inicial depreende-se que em relação aos danos causados aos equipamentos pertencentes ao segurado, concluiu-se que
‘realizados testes no equipamento e detectada falha na placa de vídeo por dano elétrico possivelmente relacionado à variação de tensão’
(id. 7625844).

[...]

Destarte, apresentada, pela seguradora, a prova produzida por técnicos fora do seu quadro de funcionários, consubstanciada em prova isenta capaz de demonstrar o fato constitutivo do direito da autora, era ônus da ré requerer a produção de prova pericial capaz de demonstrar que os vícios dos equipamentos sinistrados não decorreram de descargas na rede elétrica.

Entretanto, como denota o caderno processual, a ré tão somente trouxe alegações no sentido de que não ocorreram oscilações na rede nos dias apontados pela autora. Além disso, conquanto tenha realizado apelo genérico pela produção de prova pericial na defesa, abriu mão de tal prova quando efetivamente instada pelo juízo, dando-se por satisfeita com aquelas até então produzidas, não cuidando de zelar pelo ônus processual que lhe competia (CPC, art. 373, inciso II).

Por isso, diante das provas que até então foram produzidas, entendo que é prudente que se impute à ré a responsabilidade pelo dano indenizado pela autora ao seu segurado, na medida em que a inicial veio acompanhada de laudos técnicos idôneos, produzidos com auxílio das empresas de manutenção dos elevadores danificados.” [id 9854049]

Nesta oportunidade, a despeito do esforço argumentativo empreendido pela Apelante, não vislumbro motivos para revisar o convencimento alcançado no primeiro grau de jurisdição.

Com efeito, a partir do exame que se faz dos documentos apresentados pelas partes, parece-me configurado o nexo de causalidade entre o dano alegado e a falha no fornecimento de energia elétrica.

O parecer técnico de id 9854010, elaborado por terceira empresa encarregada da manutenção do equipamento, atesta ter sido detectada
“falha na placa de vídeo, por dano elétrico possivelmente relacionado à variação de tensão”
, havendo menção à realização de teste da rede elétrica, que estaria dentro do
range
especificado pelo fabricante.

Trata-se, a toda evidência, de indício de prova convincente que veio a ser corroborado por laudo de vistoria emitido por agente regulador ligado à Apelada, no bojo do qual consta, ainda, relato de inativação de outro equipamento, não relacionado ao sinistro, que
“somente poderia ter ocorrido por variação na entrada de energia”
(id 9854015, p. 02).

A Apelante, por sua vez, sustentou, em sua defesa técnica, que em sua apuração interna
“
não foi detectada qualquer anomalia na rede
”
(id 9854029, p. 10), conclusão esta que goza de presunção de legitimidade.

Não obstante, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça que,
“
a despeito da legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos realizado pela EDP,
a inexistência de registro na base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora não é suficiente a afastar a existência de oscilação elétrica alardeada na inicial
”
(TJES, Classe: Apelação, 024180227233, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10.09.2019, Data da Publicação no Diário: 20.09.2019).

Nessa linha de intelecção, cumpria à Apelante demonstrar, cabalmente, a inocorrência de flutuação na distribuição de energia elétrica, ônus do qual não se desincumbiu, havendo manifestado desinteresse na dilação probatória ao postular o julgamento antecipado da lide (id 9854047).

Tampouco logrou a Apelante provar a causa de exclusão de sua responsabilidade, limitando-se, nesse particular, a sugerir que a culpa pelo ocorrido seria da clínica segurada, posto tratar-se de cliente enquadrado na tensão de fornecimento de 11.400 Volts (ou 11,4 kV), com ligação/conexão de transformador individual à rede de energia elétrica.

Da jurisprudência deste Egrégio Sodalício colhe-se, no entanto, que,
“
ainda que o bem danificado estivesse conectado a um transformador
(unidade secundária) da empresa segurada,
tal fato também não a isentaria
[a concessionária]
de responsabilidade
, visto que o próprio art. 20
5
, § 1º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, com redação dada pela Resolução Normativa ANEEL nº 499/2012, dispõe que ‘
o uso de transformador depois do ponto de entrega não descaracteriza o nexo de causalidade nem a obrigação de ressarcir o dano reclamado
’”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180295396, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09.02.2021, Data da Publicação no Diário: 05.03.2021).

Nesse contexto, deve ser mantida a condenação imposta à Apelante, fundada, reitere-se, na documentação encartada aos autos, dado o desinteresse das partes na produção de prova pericial.

Por derradeiro, não passou despercebido que a sentença comporta pequeno ajuste quanto ao critério de atualização da aludida prestação, matéria de ordem pública que, na esteira da jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pode ser revista a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, sem que isso configure julgamento
ultra
ou
extra petita
ou, ainda,
reformatio in pejus
.

A propósito, é cediço que,
“em se tratando de ação regressiva do segurador contra o causador do dano, tanto os juros moratórios, quanto a correção monetária, devem incidem a partir do efetivo desembolso da indenização securitária”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0017361-61.2012.8.08.0050, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27.09.2024).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento, retificando, de ofício, os critérios de atualização da condenação, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária, pela Taxa SELIC, desde a data do desembolso, isto é, 10.09.2019 (id 9854018), até o efetivo pagamento (Súmulas n.º 43 e 54/STJ).

Inviável a majoração de honorários advocatícios com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, posto já haverem sido fixados pelo douto Juízo da causa no limite máximo previsto em lei (artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Acompanho o voto de relatoria.